Tribunal: TJMT
Processo: 1013473-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013473-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), DAVID DE ALMEIDA - CPF: 486.915.181-20 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MARCIO FERNANDO SANTOS - CPF: 108.547.904-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 125.548.774-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEMBERG DE SOUZA - CPF: 048.459.521-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013473-82.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALECIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE: DAVID DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO A PROVAS DIGITAIS. RELATÓRIO POLICIAL LASTREADO EM DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR DE CORRÉU. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado para garantir à defesa do paciente acesso integral aos arquivos digitais extraídos do celular de corréu, utilizados pela Polícia Federal na elaboração de relatório que serviu de base para a denúncia por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso da defesa ao conteúdo das provas digitais extraídas e utilizadas como fundamento acusatório viola os direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa compreende o acesso irrestrito aos elementos probatórios já documentados, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante no 14 do STF.

4. A negativa de acesso aos arquivos digitais utilizados na confecção do relatório policial, sob o argumento de que este último se encontra nos autos, é insuficiente e configura cerceamento de defesa, pois impede a análise crítica e a elaboração de estratégia defensiva eficaz.

5. O juízo de origem não pode fazer juízo prévio de relevância ou utilidade da prova para a defesa, sob pena de afrontar os princípios do contraditório substancial e da paridade de armas.

6. O prejuízo à defesa decorre
in re ipsa
, uma vez que a restrição de acesso compromete o exercício pleno da defesa técnica, notadamente na fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para assegurar à defesa do paciente o acesso integral aos arquivos digitais extraídos do celular do corréu Leonardo Carlos Santos Silva, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante no 14 do STF.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É ilegal a negativa de acesso da defesa a arquivos digitais extraídos de dispositivos móveis de corréu, quando tais dados foram utilizados como fundamento para denúncia ou imputação penal, por violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 2. Compete exclusivamente à defesa avaliar a pertinência e a utilidade dos elementos probatórios, não sendo lícito ao juízo restringir o acesso sob pretexto de irrelevância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPP, arts. 7o, XIV e 396-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; STF, HC 157.627, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013473-82.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ALECIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE: DAVID DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID DE ALMEIDA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal.

Alega que o paciente é réu na ação penal n. 1002363-17.2023.8.11.0078, acusado da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e, após ter sido citado, postulou ao juízo singular acesso à integralidade do acervo probatório, notadamente o conteúdo digital extraído dos celulares apreendidos na posse de DAVID e dos demais corréus.

Informa que, a despeito do requerimento da defesa, o Juízo singular indeferiu o pleito, argumentando que o relatório policial elaborado a partir dos dados extraídos de um dos aparelhos já havia sido acostado aos autos e que os demais aparelhos não puderam ser desbloqueados.

Prossegue, noticiando que interpôs embargos de declaração, reiterando a necessidade de acesso às provas digitais, mas que a autoridade coatora se limitou a determinar o desmembramento do feito em relação ao paciente, sem analisar o pleito defensivo.

Novos aclaratórios foram manejados, até que, em 11/04/2025, o Juízo singular indeferiu o pleito.

Aduz que a negativa de acesso aos dados extraídos do celular apreendido caracteriza cerceamento de defesa e afronta o entendimento pacificado na Corte Maior desde a edição da Súmula Vinculante n. 14.

Pede a concessão da ordem para que seja interrompido o prazo assinalado para a apresentação da defesa até que seja liberado o acesso aos documentos extraídos digitalmente dos celulares apreendidos.

Ao final, pugna pela intimação, via DJE, para fins de sustentação oral na sessão de julgamento deste
writ
.

A liminar foi deferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013473-82.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 16/08/2023, na zona rural de Sapezal, o paciente, juntamente com DELEMBERG DE SOUZA, MÁRCIO FERNANDO SANTOS e LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA, foram flagrados pela Polícia Militar quando transportavam, aproximadamente,
500 kg [quinhentos quilos] de cocaína
, que estavam acondicionados em um GM/Ônix e uma Toyota/Hilux.

IURI RIBEIRO BERTASI, Policial Militar, declarou:

“QUE é policial militar e trabalha no Gefron; QUE na data de ontem, 16/08/23, por volta de 22h30min, estava de serviço e foi acionado para localizar 02 (dois) veículos que estariam realizando transporte de entorpecentes na região de fronteira, após monitoramento de inteligência; QUE durante o patrulhamento, avistou 02 (dois) veículos transitando juntos, em alta velocidade, na zona rural de Sapezal-MT, sendo uma Hilux e um Ônix; QUE esses veículos eram os mesmos monitorados pela equipe de inteligência; QUE em razão das suspeitas e da alta velocidade desenvolvida pelos veículos, procederam à abordagem; QUE o veículo Hilux era conduzido por DELEMBERG, e o veículo Ônix, conduzido por LEONARDO; QUE no Ônix, além do condutor, também estavam DAVID e MÁRCIO; QUE ao ser realizada a abordagem, DAVID se evadiu para o matagal e foi alcançado pelos policiais, sendo necessário o uso da força física para contenção, o que resultou em escoriações leves; QUE a partir daí, os policiais revistaram ambos os veículos e encontraram 13 (treze) fardos de cloridrato de cocaína na Hilux, bem como 02 (dois) fardos da mesma droga no veículo Ônix; QUE os policiais perceberam que havia outras pessoas no matagal, provavelmente envolvidas no transporte da droga, mas não foi possível alcançá-los”.

O PM ANDERSON DOS SANTOS MELLO corroborou tal relato.

Interrogado, MÁRCIO FERNANDO SANTOS respondeu:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava pescando na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e LEONARDO; QUE após as 22 h, quando estavam retornando para a cidade, no veículo Ônix, foram abordados por policiais militares; QUE alega ter sido agredido por um policial chamado Júlio César; QUE todos os ocupantes do veículo foram agredidos; QUE foram levados a outro local, distante aproximadamente 3 km, onde estava DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE os policiais militares falaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE foram algemados e conduzidos à sede da Polícia Militar em Sapezal-MT, onde permaneceram até serem apresentados nesta Delegacia”.

O coacusado DELEMBERG, por sua vez, narrou:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, por volta de 18h30min, estava se deslocando de Sapezal-MT para Comodoro-MT, quando foi abordado por policiais numa caminhonete Ranger, cor prata; QUE estava retornando de Tangará da Serra-MT, onde estava realizando a transferência de um caminhão; QUE na abordagem, os policiais afirmaram ter encontrado droga, e toda a droga encontrada naquela região seria atribuída ao interrogado, porque já foi preso mas a justiça o soltou; QUE os policiais o levaram para a beira do Rio Sapezal e o torturaram, perguntando onde estava a droga, o acusando de ser proprietário; QUE os policiais afirmaram saber onde estava a droga e, quando ela fosse desenterrada, seria atribuída ao interrogado; QUE nesse período, os policiais trafegaram com a Hilux branca; QUE entre 21:30 h e 22 h, foi levado a outro local, onde estavam os outros três conduzidos; QUE os outros conduzidos estavam deitados no chão, sendo agredidos pelos policiais; QUE nesse local, o interrogado já não foi mais torturado; QUE nesse local, o interrogado não visualizou nenhuma droga; QUE os outros três conduzidos foram levados para o matagal, com os policiais afirmando que eles ajudariam a desenterrar a droga; QUE escutou os policiais comentando que a droga havia sido encontrada às 15h, e estavam armando uma "arapuca" para o interrogado; QUE posteriormente, todos os conduzidos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT; QUE a Hilux branca, na qual o interrogado transitava, pertence a um colega, que o emprestou o carro para que fosse a Tangará da Serra-MT, fazer a transferência de uma caminhão; QUE não conhece os outros três conduzidos e nunca os viu; QUE somente visualizou a droga, carregada na Hilux branca, quando chegou à Polícia Militar de Sapezal”.

Ato contínuo, foi interrogado LEONARDO:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava na zona rural de Sapezal-MT, na companhia de DAVID e MÁRCIO; QUE estavam voltando de uma pescaria, transitando no veículo Ônix; QUE foram abordados por volta de 22h30min por policiais militares; QUE alega ter sido agredido e ameaçado pelos policiais durante a abordagem; QUE esses policiais levaram os ocupantes do veículo Ônix para um outro local, distante aproximadamente 20 minutos, onde estava DELEMBERG; QUE alega não conhecer DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE no local onde estava DELEMBERG, visualizou grande quantidade de droga; QUE os policiais militares afirmaram que a droga também pertencia ao interrogado, o que ele nega; QUE trabalha como motorista de aplicativo em Sapezal-MT”.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório do paciente, DAVID DE ALMEIDA,
verbis
:

“QUE na data de ontem, 16/08/2023, estava zona rural de Sapezal-MT, em um pesqueiro, na companhia de MÁRCIO e LEONARDO; QUE entre 18 h e 19 h, MÁRCIO e LEONARDO se dirigiam ao pesqueiro, quando encontraram policiais militares, os quais perguntaram se precisavam de socorro, e foram liberados; QUE por volta de 22h40min, retornando para a cidade, os três estavam no veículo Ônix e foram abordados por policiais militares, que diziam "a casa caiu" e ameaçaram atirar; QUE o interrogado ficou com medo e tentou correr, mas foi alcançado pelos policiais; QUE nesse momento, todos os policiais estavam sem identificação; QUE ao alcançarem o interrogado, os policiais o agrediram; QUE posteriormente, os três foram levados a outro local distante, enquanto estava de barriga pra baixo na caminhonete Hilux branca, conduzida pelos policiais; QUE ao chegarem nesse local, havia mais policiais militares; QUE nesse local não visualizou droga; QUE no momento em que chegaram nesse local, não visualizou DELEMBERG; QUE permaneceu deitado de barriga pra baixo e, após certo tempo, visualizou DELEMBERG; QUE não conhece DELEMBERG e nunca o viu anteriormente; QUE posteriormente, visualizou policiais saindo de um matagal carregando a droga; QUE todos foram levados à Polícia Militar de Sapezal-MT”.

Em relação às provas digitais angariadas na fase inquisitiva, a Polícia Federal acostou relatório acerca dos telefones celulares apreendidos, noticiando que obteve êxito em extrair os dados apenas do aparelho do corréu LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA [ID. 283135892].

Noticiou, ainda, que a extração de dados foi feito por meio do aplicativo “Cellebritereader.exe”, que permite a visualização do arquivo UFDR.

Não há informação nos autos de que os arquivos digitais, extraídos do celular de LEONARDO, tenham sido remetidos pela Polícia Federal ao juízo singular.

O juízo singular, ao indeferir o pleito defensivo, limitou-se a justificar sua decisão no fato de que
“o relatório policial elaborado pela Polícia Federal se encontra encartado nos autos”
,
não se pronunciando sobre os arquivos digitais utilizados na confecção dele
.

No caso em apreço, verifica-se que a negativa de acesso da defesa do paciente ao conteúdo das provas digitais extraídas do aparelho celular de corréu, extraídas pela Polícia Federal e que serviram de base para elaboração do relatório policial já mencionado, configura violação manifesta aos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, notadamente quando tais dados possuem potencial de influir na estratégia defensiva do paciente ou de demonstrar a eventual ausência de sua participação nos fatos imputados.

A Constituição da República, em seu artigo 5o, inciso LV, garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tal garantia impõe ao Poder Judiciário a obrigação de assegurar que todos os elementos probatórios utilizados pela acusação estejam igualmente disponíveis à defesa, sob pena de nulidade processual e cerceamento de defesa.

A esse respeito, a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece de forma categórica:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Referida súmula, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, consagra o entendimento de que a defesa deve ter ciência e acesso a todos os elementos informativos coligidos na fase investigatória ou processual que possam, ainda que indiretamente, influenciar no delineamento das estratégias defensivas.

No caso concreto, as informações obtidas a partir da extração de dados do telefone celular do corréu LEONARDO CARLOS SANTOS SILVA foram utilizadas pelo Ministério Público como indício de participação de outros agentes, incluindo o ora paciente, na empreitada delituosa.

Ainda que tais dados não digam respeito diretamente ao paciente, a sua correlação com os fatos narrados na exordial acusatória não pode ser ignorada, tampouco desconsiderada pela defesa.

Impedir o acesso do impetrante a tais elementos configura evidente subversão dos princípios basilares do processo penal democrático, em especial do princípio do devido processo legal substancial, que exige o pleno conhecimento dos autos como pressuposto do exercício da defesa técnica adequada e efetiva.

Com efeito, não compete ao juízo fazer uma análise prévia de utilidade da prova em favor da defesa, especialmente em fase ainda inicial do processo, pois tal avaliação é prerrogativa exclusiva da parte que se defende.

O impedimento injustificado ao acesso à prova, sob qualquer pretexto, enseja, em verdade, afronta direta à própria lógica do processo penal garantista.

Ademais, a jurisprudência pátria — especialmente sob a égide da Constituição de 1988 — tem reiteradamente afirmado que a negativa de acesso aos elementos já documentados nos autos, que serviram de base para a denúncia ou para qualquer imputação ministerial, configura vício insanável.

Não bastasse, eventual prejuízo decorrente da restrição de acesso a tais dados já se revela
in re ipsa
, porquanto o prazo para a apresentação da defesa preliminar transcorreu sem que a defesa tivesse pleno acesso aos elementos probatórios relevantes, comprometendo, de maneira irremediável, a paridade de armas processual.

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade jurídica da tese sustentada pela impetração, assim como a presença do perigo da demora, consubstanciado na tramitação do feito sem que a defesa tenha ciência plena dos elementos de prova constantes dos autos, o que poderá repercutir negativamente na formação do convencimento judicial.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de DAVID DE ALMEIDA, ratificando integralmente a liminar deferida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025